Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Descredenciamento de hospital. Ausência de notificação prévia. Reembolso integral de despesas médicas. Danos morais não conhecidos. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame
1 - Apelação interposta contra sentença que condenou operadora de plano de saúde ao ressarcimento de despesas médicas realizadas em hospital descredenciado, rejeitando o pedido de danos morais.
2 - A apelante sustenta a regularidade da alteração da rede credenciada (“virada de carteira”), a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de nexo causal. Insurge-se, ainda, subsidiariamente, quanto aos danos morais.

II. Questão em discussão
3 - Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de minoração dos danos morais; (ii) analisar eventual violação ao princípio da dialeticidade; (iii) aferir a regularidade do descredenciamento da rede credenciada sem notificação prévia e o consequente dever de ressarcimento por danos materiais.

III. Razões de decidir
4 - Inexiste interesse recursal quanto ao capítulo dos danos morais, pois a sentença foi favorável à apelante nesse ponto, inexistindo gravame.
5 - Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam, ainda que de forma não exaustiva, os fundamentos da sentença.
6 - A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
7 - A alteração da rede credenciada é admitida pelo art. 17 da Lei no 9.656/1998, desde que observados os requisitos de equivalência do prestador e comunicação prévia aos consumidores e à ANS com antecedência mínima de 30 dias.
8 - A ausência de comprovação de notificação prévia individualizada configura falha na prestação do serviço, tornando a alteração inoponível ao consumidor.
9 - A disponibilização de informações em sítio eletrônico não supre o dever de informação adequada, que deve ser prestada de forma ativa e individualizada.
10 - A negativa fática de atendimento, decorrente do descredenciamento não comunicado, equipara-se à negativa de cobertura.
11 - Comprovados os danos materiais e o nexo causal entre a conduta da operadora e o desembolso suportado pelos consumidores, impõe-se o ressarcimento integral.
12 - O capítulo referente aos danos morais não comporta reapreciação, por ausência de recurso dos autores e não conhecimento do recurso da ré nesse ponto.
13 - Mantida a sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
14 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, e desprovido.

Tese de julgamento: “1 - A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso quanto a capítulo em que não houve sucumbência. 2 - A alteração da rede credenciada exige comunicação prévia individualizada ao consumidor, sob pena de inoponibilidade. 3 - O descumprimento do dever de informação configura falha na prestação do serviço e enseja o ressarcimento integral das despesas médicas. 4 - A disponibilização de informações em meios genéricos não supre o dever legal de comunicação. 5 - A recusa fática de atendimento em estabelecimento descredenciado, sem alternativa equivalente previamente comunicada, equivale à negativa formal de cobertura, prescindindo de formalização escrita para a configuração do ilícito consumerista e respectiva responsabilização civil.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, II, 996, e 1.010, II e III; CDC, arts. 6o, III, e 46; Lei no 9.656/1998, art. 17, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.144.840/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/03/2012, DJe 11/04/2012; STJ, REsp 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13/08/2019, DJe 16/08/2019; TJDFT, Acórdão 1931025, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 2038227, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 1181607, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26/06/2019.